Tribunal: STF
Processo: ARE 1520633
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONTRATO CELEBRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO, PELO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ QUE BUSCA REFORMA DA SENTENÇA. REQUISITOS RECURSAIS EXTRÍNSECOS E INTRÍNSECOS PRESENTES. PROVAS, NO CADERNO PROCESSUAL, QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, COM A AQUIESCÊNCIA DO FISCAL DO CONTRATO, NO VERSO DA NOTA FISCAL. PRESUNÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE EMERGE DE MANEIRA PALMAR. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DOS ÔNUS DOS ARTIGOS 9º DA LEI Nº 12.153/2009 E 373, II, DO CPC. PAGAMENTO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099 DE 26/09/1995). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o documento juntado ao Id 90573046 comprova que o requerente foi contratado pelo ente requerido para prestar os serviços de desinsetização geral, desratização, descupinização e iscagem em gel nas unidades de saúde e no Hospital Municipal São Camilo de Lellis, tendo se credenciado no PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2018 – SMS/ PROCESSO N° 157/2018. Da mesma forma, os outros documentos juntados comprovam a relação estabelecida entre as partes, bem como a efetiva prestação dos serviços pelo requerente nos meses de dezembro/2018 a julho/2019, a exemplo das nots fiscais e Comprovantes de execução dos serviços de Ids 90573058, 90573063, 90573069, 90573071, 90573075, nos quais constam, inclusive, assinatura do representante da Prefeitura/Secretaria de Saúde municipal.



    Ademais, nas notas fiscais juntadas constam como tomador dos serviços o Município de Mossoró, bem como que estes são exatamente os descritos no contrato já mencionado, referentes aos meses cobrados.



    Assim, o requerente cumpriu com seu ônus probatório, consoante o art. 373, inciso I, do CPC, e logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, sobretudo a relação contratual, os serviços prestados e os valores devidos.



    Por outro lado, o ente requerido não demonstrou que adimpliu com as referidas notas, limitando-se a alegar a ausência de regularidade da cobrança, por não seguir com os formalismos.



    Nesse sentido, é preciso consignar que eventual vício no processo de contratação/empenho para o pagamento da dívida não inviabiliza a pretensão autoral, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. A esse respeito, cito precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, órgão da estrutura do Poder Judiciário que é responsável pela uniformização na interpretação das leis federais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente